Tribunal: TJBA
Processo: 2000255-97.2025.8.05.0141
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Agravo em Execução Penal nº 2000255-97.2025.8.05.0141

Processo do 1º grau: 2000396-53.2024.8.05.0141

Foro de Origem: Vara do Júri e Execuções Penais de Jequié/Ba

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente: Elielson Vitorino Macedo

Advogados: Marcos Antonio Nascimento Almeida e
Igor Silva Felix

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Carlos Alberto Ramacciotti Gusmão

Procuradora de Justiça: Silvana Oliveira Almeida

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO Nº 11.302/2022, SOB FUNDAMENTO DE QUE A EXECUÇÃO PENAL TEVE INÍCIO EM 12/08/2025, APÓS A DATA DE PUBLICAÇÃO DO DECRETO.

1. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO INDULTO E A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO.

1.1. AGRAVANTE CONDENADO ÀS PENAS DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, §12, DO CÓDIGO PENAL (LESÕES CORPORAIS), E 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO PELO DELITO DESCRITO NO ART. 331, CAPUT, DO MESMO DIPLOMA LEGAL (DESACATO), A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO. APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO DA PENA PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, CONDICIONADA AO COMPARECIMENTO BIMESTRAL EM JUÍZO, À PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL POR MAIS DE 8 (OITO) DIAS, À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A SER QUITADA DIRETAMENTE À VÍTIMA.

1.2. NO CURSO DA EXECUÇÃO, A PENA RELATIVA AO CRIME DO ART. 129, §12, DO CÓDIGO PENAL FOI EXTINTA POR PRESCRIÇÃO RETROATIVA, RESTANDO APENAS A SANÇÃO PELO CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP), SENDO REQUERIDO O INDULTO NATALINO DESTA, E, APÓS O INCIDENTE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO, CUMPRE A PENA ÚNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PELO PERÍODO FIXADO NA SENTENÇA.

1.3. EM QUE PESE O AGRAVANTE TENHA SIDO CONDENADO A PENA MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS (ART. 5º) — O QUE, EM TESE, PERMITIRIA A CONCESSÃO DO INDULTO, AINDA QUE NÃO EXPEDIDA A GUIA DE RECOLHIMENTO (ART. 9º, INCISO III) —, O DECRETO PRESIDENCIAL EXPRESSAMENTE NÃO ESTENDE O BENEFÍCIO ÀS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, CONFORME ART. 8º, INCISO I. MANTÉM-SE, PORTANTO, A DECISÃO.

2. CONCLUSÃO: CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº.
2000255-97.2025.8.05.0141
, sendo Recorrente
ELIELSON VITORINO MACEDO
e Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução
, pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR